Tribunal: TJMT
Processo: 0008783-46.2010.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008783-46.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.461/0001-60 (APELANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - CPF: 383.988.501-91 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA - CNPJ: 24.718.041/0001-86 (APELANTE), ODINEI ADELAR METZLER - CPF: 362.898.091-72 (APELADO), MURILO CESAR DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 976.302.411-00 (ADVOGADO), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E 3 TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA HELENA DE GOIAS (APELADO), EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA - CNPJ: 24.718.041/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX AUGUSTO DE LIMA - CPF: 196.807.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 106.621.629-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICODEMOS CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 362.281.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA ALVES DA COSTA - CPF: 954.921.789-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO GORZONI CORTIZO - CPF: 603.970.988-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008783-46.2010.8.11.0002

Apelação no 0008783-46.2010.811.0002

Apelante:
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME

Apelados:
Odinei Adelar Metzler e Cartório de Registro Civil e 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás

EMENTA:

APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO POR ABANDONO CARACTERIZADO – PARTE QUE NÃO CUMPRIU, NO PRAZO QUE LHE FOI ASSINALADO (48 HORAS), A DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO – APERLAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O descumprimento da determinação, no prazo que foi fixado para dar prosseguimento ao processo, inclusive, com a advertência de extinção, possibilita a extinção da ação por abandono.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008783-46.2010.8.11.0002

Apelação no 0008783-46.2010.811.0002

Apelante:
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME

Apelados:
Odinei Adelar Metzler e Cartório de Registro Civil e 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

no
0008783-46.2010.811.0002, código no 249240, Processo no 485/2010,
proposta por
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Odinei Adelar Metzler e Cartório de Registro Civil e de 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás
.

SENTENÇA (4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por abandono do processo pela autora (art. 267, III, do CPC), revogou a antecipação da tutela deferida às fls. 62/63 no de origem, bem assim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais
.

Alega, em síntese, não ser caso de extinção por abandono do processo, notadamente, por ter cumprido, em 22.10.2015 (id. 137272996, fls. 149/151 no de origem), ou seja, antes da prolação da sentença impugnada, ocorrida em 06.11.2015, a ordem de origem, de citação do litisconsorte passivo
Cartório de Registro Civil e de 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás
.

Relata que, embora tenha protocolado antes, ou seja, em 22.10.2015, a petição somente foi juntada após a prolação a sentença, ocorrida em 06.11.2015.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões (id. 137276158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008783-46.2010.8.11.0002

Apelação no 0008783-46.2010.811.0002

Apelante:
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME

Apelados:
Odinei Adelar Metzler e Cartório de Registro Civil e 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou extinta, sem resolução do mérito, por abandono do processo pela autora (art. 267, III, do CPC), a Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
proposta por
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Odinei Adelar Metzler e Cartório de Registro Civil e de 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás
, e que
revogou a antecipação da tutela deferida às fls. 62/63 no de origem, bem assim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais
.

Proposta ação, em 28.9.2015 (id. 137272996, fls. 141 no de origem,
foi determinada a intimação da autora, aqui recorrente, para promover a citação do litisconsorte passivo

Cartório de Registro Civil e de 3o Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás,
em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento.

A intimação ocorreu em 02.10.2015, pelo DJE 9631, conforme foi certificado em 02.10.2015, id. 137272996, fls. 142 no de origem.

Também foi expedida Carta de Intimação pessoal, que retornou ao juízo com a informação e “desconhecido”.

A determinação somente foi cumprida em 22.10.2015 (id. 137272996, fls. 149/151 no de origem), ou seja, 20 vinte dias após a intimação para cumprimento em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, fato que corrobora a extinção feita pela sentença impugnada.

Neste sentido:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA - Para que o processo seja extinto, com base no art. 485, III, do CPC, necessário que o juiz proceda à intimação da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, com a advertência expressa da penalidade de extinção do feito, por abandono da causa.
Quedando inerte o autor após
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 48 HORAS
, correta a extinção do processo, por abandono da causa
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0271.12.005833-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA-
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA -POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES VIA DIARIO OFICIAL E PESSOAL DA PARTE - INERCIA - EXTINÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A inércia da parte em promover as diligências que lhe competia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que, depois de transcorrido o lapso em tela,
tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito horas) e não o fez, na dicção do art. 485, inciso III, § 1o, do CPC
.

- Sentença mantida recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.15.003901-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da súmula em 07/05/2018)

(grifei).

Realça-se que, inclusive, foi expedida Carta de Intimação, cujo Aviso de Recebimento-AR retornou ao juízo de origem com a informação “desconhecido” e, assim como consignou a sentença impugnada, compete à parte atualizar seu endereço sempre que houver modificação, conforme é a regra do parágrafo único, do art. 238 do CPC, sob pena de arcar com os ônus da omissão.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Em decisão de fl. 141, foi determinada a intimação da parte autora para dar andamento ao feito promovendo a citação do litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção.

Certidão de fl. 142, atestando que o patrono das requerentes foi intimado da decisão
.

Às fls. 145/146, foram juntados AR’s devolvidos, com a informação de endereço desconhecido.

É o que tinha a relatar. Fundamento e decido.

A hipótese dos autos revela a necessidade de extinção do processo por abandono, uma vez que foi determinado que a parte autora se manifestasse para dar regular e eficaz andamento ao feito, providenciando a citação do litisconsorte necessário.

Verifica-se que em decisão de fl. 141, foi consignada a situação de abandono do feito que se encontra paralisado desde abril/2011, sem que o autor promovesse a realização do ato processual em questão, já tendo a parte autora sido advertida anteriormente de que sua inércia conduziria à extinção do feito (fls. (129/130), o que caracteriza evidente abandono do processo
.

RESSALTE-SE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, PARA QUE A PARTE AUTORA DESSE ANDAMENTO AO FEITO, EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO HORAS
, e que resultou infrutífera (fls. 145/146), deu-se no endereço indicado pelos próprios na petição inicial, competindo à parte autora atualizar seu endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 238, § único, do Código de Processo Civil, ou mesmo manter correta as informações passadas ao seu patrono.

Assim é que dispõe o disposto legal acima indicado que:

“Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.”

Destarte, cabia à parte autora manter seu patrono e o juízo corretamente informado quanto ao seu endereço, presumindo-se válidas a tentativa de intimação pessoal no endereço que declinou.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO - ART. 267, VI DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - COMPROVAÇÃO - ENDEREÇO ATUALIZADO - OBRIGAÇÃO DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ. Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é cabível a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 267, II e III, e § 1o, do CPC. Reputa-se válida a intimação pessoal do autor, enviada ao endereço informado na petição inicial, por ser dever dele manter seu endereço atualizado, nos termos do art. 238, parágrafo único do CPC.” (TJMT AgR 42874/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Posto isso, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO proposta por SEVAL – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DO AMAZÔNIA LTDA E EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA em face de ODINEI ADELAR METZER, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil.

Em consequência revogo a antecipação de tutela deferida nos autos às fls. 62/63, devendo a Sra. Gestora Judiciária expedir ofício aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Santa Helena de Goiás/GO, onde foi lavrada a procuração objeto da ação, bem como ofícios aos Cartórios onde se encontram matriculados os loteamentos Jardim Presidente Parque Boa Vista e Parque Boa Vista II, descrito à fl. 63, a fim de que promovam a baixa na averbação. Custas pelo autor. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I. C.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou extinta, sem resolução do mérito, por abandono do processo pela autora (art. 267, III, do CPC), a Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
proposta por
Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda.-ME
, aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022